Tribunal: TJDFT
Processo: 0725570-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM POR SE ENCONTRAREM PRECLUSAS. ABUSIVIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE AS ASTREINTES. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não configura ausência de fundamentação o fato de o julgador deixar de se manifestar sobre algumas matérias ao argumento de já terem sido analisadas e resolvidas anteriormente.
2. A questão referente a eventual abusividade da multa cominatória imposta já foi objeto de apreciação em outro agravo de instrumento e, portanto, se encontra acobertada pela preclusão, nos moldes em que preveem os arts. 502, 505, 507 e 508 do CPC.
3. Segundo entendimento fixado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça – STJ, não incidem juros de mora sobre as astreintes, sob pena de se configurar bis in idem na penalização. Precedentes.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.